Tribunal: TJES
Processo: 5010231-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010231-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: JOSE GOTARDO SPADETTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. PROTEÇÃO À HONRA E À IMAGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ArcelorMittal Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de José Gotardo Spadetto. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a exclusão de publicações ofensivas, mas não proibiu novas postagens. O agravante sustenta que o recorrido realiza reiteradas publicações difamatórias em redes sociais, imputando falsamente ao produto “Revsol” danos ambientais e à saúde, mesmo após sentença anterior que já reconheceu o caráter difamatório dessas condutas. Requer a concessão de tutela inibitória para impedir novas postagens com teor semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível tutela inibitória para impedir a realização de novas publicações difamatórias em redes sociais, considerando a colisão entre a liberdade de expressão e a proteção à honra e à imagem da pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve harmonizar-se com os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem (CF, art. 5º, IV, IX e X).

O recorrido persiste em realizar publicações ofensivas mesmo após sentença condenatória em processo anterior, revelando reiteração dolosa e risco concreto de danos irreparáveis à imagem institucional da agravante.

A prova documental evidencia a imputação infundada de crimes e danos ambientais graves, sem qualquer respaldo técnico ou científico, caracterizando abuso no exercício da liberdade de expressão.

A manutenção das publicações e a criação de novos conteúdos difamatórios nas redes sociais ensejam risco de disseminação rápida e irreversível de danos à reputação, configurando o periculum in mora.

O art. 497 do CPC autoriza a concessão de tutela inibitória para prevenir a prática de atos ilícitos, sendo cabível a determinação judicial de abstenção de novas postagens de igual conteúdo ofensivo, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de expressão não possui caráter absoluto e encontra limites no respeito à honra e à imagem de terceiros.

A reiteração de publicações difamatórias em redes sociais autoriza a concessão de tutela inibitória para impedir a prática de novos ilícitos.

A tutela inibitória prevista no art. 497 do CPC é adequada para coibir condutas que atentem contra direitos da personalidade, inclusive no ambiente virtual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, IX e X; CPC, arts. 300, 497, 536, §1º; Lei nº 12.965/2014, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0031849-94.2015.8.08.0024; TJSP, AI nº 2271096-91.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vito José Guglielmi, j. 23.03.2023; TJMS, AI nº 1404496-19.2019.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 04.07.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010231-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO:
JOSÉ GOTARDO SPADETTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por

ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra a r. decisão do id. 68891670, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, nos autos da “Ação pelo procedimento comum com pedidos de obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais” nº 5000481-54.2025.8.08.0016 ajuizada pelo agravante em desfavor de
JOSÉ GOTARDO SPADETTO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14492846), o agravante alega, basicamente, que vem sendo reiteradamente atacado pelo agravado, que publica em redes sociais conteúdos sensacionalistas, inverídicos e difamatórios contra o produto da empresa denominado “Revsol”, relacionando-o a tragédias ambientais, malformações em crianças, doenças e contaminação ambiental, sem qualquer base científica.

Afirma que a conduta do Agravado extrapola os limites da liberdade de expressão, ferindo frontalmente sua honra e imagem.

Sustenta a presença dos requisitos para a tutela inibitória, notadamente pela reiteração dolosa e contínua dos ataques, mesmo após sentença parcialmente favorável na ação anterior.

Argumenta que já foram realizadas mais de 70 (setenta) novas postagens difamatórias nos últimos nove meses, reiterando as acusações já afastadas judicialmente.

Defende, ainda, que a conduta do recorrido vem gerando dano de difícil reparação à sua imagem e reputação institucional, e que a simples remoção das postagens não é suficiente para cessar o ilícito.

Com isso, requer que seja conhecido o recurso e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que o recorrido se abstenha de realizar novas postagens difamatórias contra o Revsol e/ou a ArcelorMittal, sob pena de multa.

Apesar de intimado, houve o decurso do prazo sem manifestação pelo agravado, conforme certidão do id. 15615217.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já exposto na decisão do id. 14546603, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

A agravante se irresigna contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, com o seguinte teor:

Uma vez que, em análise perfunctória, verifico estarem presentes os requisitos dos artigos 319 e 561 do CPC, recebo a petição inicial.

No tocante ao pedido liminar, entendo por bem deferi-lo.

Segundo previsto no art. 300 do CPC, são requisi­tos da tutela de ur­gência: (i) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direi­to; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do primeiro requisito, é preclaro o magistério de José Roberto dos Santos Bedaque, aplicável aqui ainda que ministrado sob a ótica do antigo re­gramento:

“O juízo de verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâme­tro legal a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. Embora tal requisito este­ja relacionado com o necessário à concessão de qualquer cautelar - o fumus boni iuris - tem-se entendido que tais expressões não são sinônimas, pois prova inequívoca sig­nifica um grau mais intenso de probabilidade da existência do direito. Seria necessá­rio, aqui, não apenas versão verossímil dos fatos, mas também a existência de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 796).

No caso vertente, sustenta a requerente que mesmo a após este Juízo ter prolatado sentença de mérito nos autos do processo n. 5000436-84.2024.8.08.0016, o requerido persiste nas postagens ofensivas à reputação da autora, associando produto seu a doenças, danos ambientais e até deformações congênitas, sem comprovação científica estabelecida e, uma vez mais, a meu ver, sem intenção efetiva de motivar uma pesquisa séria, estabelecida e com motivações efetivamente de promoção do meio ambiente, mas somente de mera crítica, até o momento infundada e difamatória.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos autos, haja vista que já houve pronunciamento deste Juízo acerca dos mesmos fatos alegados, como dito, reconhecendo que as publicações do requerido, de fato, são difamatórias e extrapolam os limites da liberdade de expressão, publicações essas ora reprisadas, consoante documentos carreados à proemial.

Nesse diapasão, verifico que este Juízo já se pronunciou sobre o tema em sede de cognição exauriente, fato esse que traz verossimilhança adequada ao deferimento da medida.

Por outro lado, verifico ainda o periculum in mora, uma vez que a conduta do réu tem caráter continuado e de repercussão pública, dada a sua própria característica de figura pública de âmbito local, podendo causar dano à imagem da autora. A cada nova publicação, o dano se amplia, havendo risco de desinformação e abalo à reputação institucional da autora.

Nota-se que, no particular, a decisão em caráter liminar não configura censura prévia, pois não proíbe genericamente qualquer manifestação do réu, mas apenas a exclusão daquelas que contenham conteúdo semelhante ao já declarado por este Juízo como difamatório e inverídico (pontualmente individualizados na petição inicial)

Veja-se o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE VIOLA DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E INDIVIDUAIS IGUALMENTE PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. DIREITO À IMAGEM. INVIOLABILIDADE DA HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA VIOLADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de informação e manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, notadamente em seu artigo 5º, incisos IV e IX. Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que “A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido”. (TJES; APL. n. 0031849-94.2015.8.08.0024).

Assim, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, defiro parcialmente a liminar vindicada, determinando ao réu a imediata exclusão das postagens questionadas dos perfis indicados na inicial, por parte do requerido, com as advertências de que sua negativa em fazê-lo importará na adoção das medidas do art. 536, §1º do CPC.

[...]

Necessário contextualizar que a agravante ingressou com a demanda em primeiro grau de jurisdição afirmando que, desde o ano de 2021, o agravado, ora réu, vem disseminando em suas páginas nas redes sociais “Facebook”, “Instagram”, “X (antigo Twitter)” e “Youtube” publicações sensacionalistas, inverídicas e difamatórias, no sentido de que o produto produzido pela recorrente causaria danos ao meio ambiente e à saúde humana, atribuindo-lhe a prática de crimes graves.

Narra a existência de sentença condenatória proferida nos autos do processo n. 5000436-84.2024.8.08.0016 para remover publicações, diretas ou indiretas que relacione a empresa recorrente a práticas criminosas ou com conteúdo ofensivo e difamatório, contudo, o recorrido intensificou os ataques nas redes sociais, publicando mais de 70 (setenta) novos conteúdos ofensivos em apenas nove meses, imputando falsamente ao produto Revsol responsabilidade por mortes de animais, doenças humanas e contaminação ambiental.

A questão devolvida pela recorrente perpassa por eventuais limites do exercício do direito de liberdade de expressão pelo agravado nas redes sociais, haja vista a suposta violação à honra e à imagem da empresa recorrente.

Pontuo, desde logo, que, em se tratando de demanda direcionada exclusivamente ao suposto ofensor que publicou conteúdos hipoteticamente danosos, inaplicável ao caso o recente julgamento pela Suprema Corte acerca da responsabilidade de plataformas digitais por conteúdo de terceiros (Temas 987 e 533).

Cabe consignar que a Constituição Federal dispõe que
“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
(art. 5º, IV). Trata-se do conteúdo jurídico mais amplo do direito fundamental à liberdade de expressão, que, nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Branco,
“(...) tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, evolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor (...)”
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 297).

Atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é assim que a Lei nº. 12.965/2014 estabeleceu que
“a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”
(art. 8º)
.

A liberdade de expressão deve conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais, tais como os direitos da personalidade (art. 5º, X da CF), haja vista que inexiste subordinação entre um e outro diante do idêntico patamar hierárquico-normativo no sistema jurídico.

A eventual colisão entre liberdade de expressão e direito da personalidade deve ser sopesada
in concreto
, a fim de que se prepondere casuisticamente um direito fundamental em detrimento do outro.

No tocante à comprovação dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, qual seja: a existência de uso indevido do nome da recorrente em publicações nas redes sociais com menção vexatória e afirmações de cunho calunioso, melhor sorte assiste à agravante.

Verifica-se que a recorrente acostou vasta documentação comprovando as numerosas publicações do agravado em redes sociais imputando a empresa como responsável pela “maior catástrofe ambiental do século XXI” e por doenças respiratórias oriundas do depósito do produto “Revsol”, além de apontar que o produto que vem sendo fornecido em parceria com os municípios contribui para a piora na qualidade do ar e da saúde da população, sem quaisquer fontes ou estudos comprovando a sua afirmação (ids. 68524597, 68525353, 68525359, 68525365, 68525367, 68525371 e 68525376).

Ademais, necessário salientar que, apesar de não transitada em julgado, o agravado possui condenação nos autos do processo n. 5000436-84.2024.8.08.0016 determinando a exclusão das publicações impugnadas e o pagamento de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, sopesando os princípios constitucionais envolvidos, bem como os requisitos da tutela de urgência, verifico que estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano a autorizar a medida reclamada, pois a empresa vem sendo alvo de reiterados ataques infundados pelo agravado, mesmo apresentando numerosos relatórios que observam o parâmetros da ABNT NBR, que confirmam a segurança do produto.

Saliento que, mesmo com uma ordem expressa do Poder Judiciário, o recorrido, utilizando-se das facilidades de comunicação e pulverização de conteúdo, ampara-se em uma pretensa impunidade, partindo da equivocada premissa de que o ambiente virtual constitui um território desprovido de regulação e imune à ordem jurídica, publicando reiterados conteúdos desabonadores.

Nesse particular, não se está retirando o direito do agravado em criticar e até expor a opinião na rede mundial de computadores, porém, não se deve admitir todo e qualquer tipo de comentário, sobremaneira aqueles que visam minorar de forma leviana determinada pessoa. Sobre a questão:

TUTELA PROVISÓRIA. POSTAGENS EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E TIKTOK) QUE PARASITAM CONTEÚDO GERADO PELA PARTE AUTORA. ORDEM DE RETIRADA. Cabimento.
Possibilidade de remoção dos posts, haja vista o propósito exclusivo de uso indevido do conteúdo gerado pelo requerente. Violação de direito de autor.
Réu que é político e que busca engajamento com parasitário desvio de usuários. Caráter de urgência da medida. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2271096-91.2022.8.26.0000; Ac. 16586886; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vito José Guglielmi; Julg. 23/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2274)

[...]
A divulgação de conteúdo que aparenta caráter vexatório e de cunho ofensivo à honra dos autores confere relevância à sua argumentação e o perigo de dano é presumido, diante da rápida disseminação das informações em redes sociais.
(TJMS; AI 1404496-19.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 04/07/2019; Pág. 131)

No tocante à modalidade de determinação judicial, esclareço que, não obstante as disposições gerais mencionadas aplicáveis às tutelas provisórias consideradas genéricas, há as regras especiais previstas no Código de Processo Civil para as tutelas provisórias específicas voltadas às obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa nos arts. 467 a 501.

Aplica-se, pois, o regramento da tutela inibitória consagrada no art. 497 do Código de Processo Civil, na qual a agravante busca um provimento jurisdicional com o fito de que haja uma abstenção de publicação com conteúdo calunioso e difamatório no âmbito da internet.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, acolher integralmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinar ao recorrido que se abstenha de realizar publicações mídias sociais relacionada à agravante, com o mesmo ou semelhante conteúdo relativo ao objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão recorrida, acolher integralmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinar ao recorrido que se abstenha de realizar publicações mídias sociais relacionada à agravante, com o mesmo ou semelhante conteúdo relativo ao objeto da demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).